Tribunal: TJDFT
Processo: 0709823-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709823-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. A. A. D. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: JOANNA GABRIELLA ARAUJO DA SILVA RIOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência para que o agravante seja matriculado na creche comunitária da QE 38, na Regional de Ensino do Guará/DF, ou em outra localizada próximo à residência de sua genitora, sob pena de multa diária O agravante alega, em síntese, que: 1) a educação é um direito social fundamental; 2) a Lei Orgânica do DF, em absoluta e estreita sintonia com Constituição Federal, reverberou o dever do Poder Público em assegurar às crianças o acesso à educação; 3) o ECA prevê o dever do Estado de assegurar atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade; 4) a lista de espera evidencia a omissão reiterada do Poder Público frente ao déficit de vagas na rede pública, que inviabiliza, de forma indeterminada, a efetivação do direito fundamental à educação infantil; 5) não viola o princípio da isonomia a intervenção judicial com o escopo de garantir a matrícula da criança em creche, pois objetiva assegurar, de forma plena, a igualdade formal e material entre todas as famílias e crianças. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a matrícula do agravante na creche comunitária da QE 38, na Regional de Ensino do Guará/DF, ou em outra localizada próximo à residência de sua genitora, em período integral, sob pena de multa diária Com razão parcial, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação ao pedido de matrícula em creche da rede pública, pois a educação é direito fundamental assegurado a todos, sendo dever do Estado, da família e da sociedade (CF/88 6o 205 e 227). Além disso, é garantida a educação infantil em creches para as crianças de até 5 (cinco) anos de idade (CF/88 208). Há, também, risco de dano ao agravante, considerando o potencial prejuízo ao seu pleno desenvolvimento, caso não venha a ser matriculado. Todavia, não há como impor ao Distrito Federal a matrícula do agravante em período integral, pois isso depende do regime adotado por cada creche. Nesse sentido: “(...) 1. A Constituição Federal, nos arts. 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto que o seu art. 208, inciso IV, assegura a educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até cinco (05) anos de idade. 2. No plano infraconstitucional, a Lei no 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente -, em seu art. 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Por sua vez, o art. 4o, inciso II, da Lei no 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes a creches e pré-escolas. 3. Quanto ao pedido de que a matrícula da agravante seja realizada no período integral, ressalte-se que a pretensão deduzida fica condicionada ao regime adotado pelo estabelecimento em que será realizada a sua inscrição. (...)” (Acórdão 1374948, 07056291020218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no PJe: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que matricule o agravante na creche comunitária da QE 38, na Regional de Ensino do Guará/DF, ou em outra localizada próximo à residência de sua genitora, sem imposição de período integral. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator